Tribunal: TJDFT
Processo: 0721615-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. CURATELA. CURATELADO. VALORES. DEPÓSITO. CONTA JUDICIAL. LEVANTAMENTO. MONTANTE INTEGRAL. ALVARÁ. NECESSIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. O curador, em regra, apenas terá consigo dinheiro em espécie do curatelado no limite do que for necessário para pagar as despesas ordinárias com o sustento, a educação e a administração de bens deste.
2. O levantamento de valores depositados em conta judicial pertencentes ao incapaz demanda autorização judicial e exige a prova de uma situação excepcional.
3. Apelação desprovida.